Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-28.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706405-28.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO DA SILVA LOBO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Na petição de ID 49078078, Instituto Nacional do Seguro Social afirma que tem o prazo em dobro para recorrer. E postulou o que se segue: “Diante do exposto, requer o INSS que seja considerada nula a intimação do acórdão com fixação de prazo ZERO para recorrer e após saneada a nulidade seja promovida nova intimação desta vez fixando o prazo legal, sob pena de cerceamento de defesa.” (ID 49078078). Na hipótese, Instituto Nacional do Seguro Social foi intimado em 10.7.2023 do acórdão de ID 48484709, pelo qual negado provimento ao recurso interposto pelo segurado, mantida, por conseguinte, a r. sentença pela qual julgado improcedente o pedido deduzido na inicial. O prazo recursal para o INSS ainda está em curso e não foi assinalado que se trata de prazo simples. Totalmente despropositado o pedido deduzido na petição de ID 48484709 (alegada violação ao disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil). Indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora